Tribunal: TJDFT
Processo: 0739943-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739943-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA RECORRIDO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., GABRIELLE EDUARDA GOMES NERY DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. FALHA NA REALIZAÇÃO DE BACKUP EM APARELHO CELULAR. RESPONSABILIDADE DAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS NÃO AFASTADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida no âmbito das alegações autorais. No caso concreto, à luz das assertivas constantes da petição inicial, extrai-se a pertinência subjetiva entre as Rés e a relação jurídica debatida nos autos. Assim, eventual ausência de vinculação ou responsabilidade pelos fatos descritos na inicial insere-se no âmbito do mérito. 2 – A exploração comercial da internet, ainda que o serviço seja provido de forma gratuita, sujeita-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor. À luz do que dispõe o CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (artigo 14, caput), bem como não será responsabilizado quando demonstrar que, prestado o serviço, o defeito não existe ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (inciso I e II do § 3o do artigo 14). 3 – A partir do acervo fático-probatório dos autos, verifica-se que, a despeito da clareza das questões controvertidas definidas em despacho saneador, no qual se buscou a elucidação acerca da realização do backup e da perda de arquivos pela Autora, as Rés não apresentaram, para além dos argumentos genéricos, fundamentos técnicos ou pedido de produção de prova técnica capazes de rechaçar as alegações autorais de que, de fato, houve falha no serviço. Aliás, os documentos, imagens e vídeos colacionados pela Autora corroboram as alegações da petição inicial no sentido de que os problemas técnicos verificados no armazenamento de dados foram verificados sem que as Rés tivessem prestado o apoio técnico necessário para solucionar ou para evidenciar a existência de equívoco da própria consumidora na realização da operação de salvamento de seus arquivos. Dessa forma, a obrigação de fazer requerida deve ser determinada. 4 – Não se configura dano moral indenizável diante de mero aborrecimento, dissabor ou desconforto que não represente verdadeiro abalo na esfera do patrimônio imaterial e dos direitos da personalidade do Autor. Preliminares rejeitadas. Apelações Cíveis desprovidas. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 387, inciso XI, do Código de Processo Civil; 12, §3o, inciso III, 14, §3o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor; e 7o do Marco Civil da Internet, sustentando que não pode ser responsabilizada. Aduz sua ilegitimidade passiva. Assevera que restou caracterizada a culpa exclusiva da recorrida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora a recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, quanto à mencionada contrariedade aos artigos 387, inciso XI, do Código de Processo Civil; 12, §3o, inciso III, 14, §3o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor; e 7o do Marco Civil da Internet, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, nesse sentido é o entendimento da Corte Superior de que “O eg. Tribunal a quo, à luz das provas existentes nos autos, reconheceu a legitimidade passiva e concluiu pela responsabilidade civil da recorrente. Incidência da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.941.243/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 17/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010